Tribunal: TJSP
Processo: 1000013-68.2016.8.26.0180
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000013-68.2016.8.26.0180/50000, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é embargante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados LUIZ ANTONIO TONON, AUTO
CENTER QUATRO RODAS LTDA ME, TONON ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS E TRANSPORTES
SOCIEDADE LIMITADA – ME, CENTRO AUTOMOTIVO JARDINENSE LTDA ME. e LUIZ CLÁUDIO
TRINCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U." de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000013-68.2016.8.26.0180/50000
2/6
Voto no
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1000013-68.2016.8.26.0180/50000
COMARCA: ESPÍRITO SANTO DO PINHAL
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADOS: LUIZ CLÁUDIO TRINCHA E OUTROS
VOTO No 48.718
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÕES
DE
CONTRADIÇÃO E/OU ERRO MATERIAL. Inexistentes os vícios
apontados. Decisão suficientemente fundamentada. EMBARGOS
REJEITADOS.
Tratam os presentes autos de embargos de declaração opostos contra o
V. Acórdão, que conheceu e deu parcial provimento aos recursos de apelação
interpostos pelo MP e pelos réus, como se vê da ementa abaixo:
APELAÇÃO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PREFEITURA
DE SANTO ANTÔNIO DO
JARDIM. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
FRAUDE EM PROCEDIMENTO

LICITATÓRIO

DE
CARTA
CONVITE
VOLTADO
À
AQUISIÇÃO

DE
COMPONENTES
AUTOMOTIVOS
(“PNEUMÁTICOS”)
NO ANO DE 2012 .
Indisfarçável favorecimento das empresas-rés, decorrente de conluio
orquestrado pelo ex-Prefeito e pelo ex-Diretor do Departamento de
Compras de Santo Antônio do Jardim, que possuíam à época dos fatos
estrita relação de parentesco com os sócios-proprietários das três únicas
licitantes, ora correqueridas. Improbidade caracterizada em sua origem,
violando por completo os princípios que norteiam a Administração,
notadamente da impessoalidade e da moralidade, bem como por afrontar
os deveres de honestidade e lealdade às instituições. Presença de liame
subjetivo (leia-se dolo genérico e má-fé dos envolvidos), sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000013-68.2016.8.26.0180/50000
3/6
Voto no
irrelevante se tratar de município com baixa densidade demográfica. Ato
ímprobo configurado e catalogado no artigo 11, da Lei no 8.429/92.
Devida aplicação das penalidades descritas no artigo 12, inciso III, da LIA,
no que for compatível com cada um dos réus, incluindo a corré AUTO
CENTER QUATRO RODAS LTDA. ME., cuja participação teve o nítido
condão de “emprestar aparência de legalidade ao procedimento

licitatório ”, no que se refere à quantidade mínima de participantes da
Carta-Convite. No entanto, as provas documentais não lograram
demonstrar
a ocorrência de superfaturamento/dano
ao erário , não
servindo como elemento de comparação as respostas dadas pelas marcas
fabricantes de pneumáticos, Bridgestone, Continental e Michelin, pois,
além de não serem contemporâneas à época dos acontecimentos, não
especificaram se as respectivas pesquisas de mercado realizadas
retroativamente faziam alusão ao valor ofertado ao consumidor final ou à
empresa revendedora. Corrobora esse entendimento o fato de que o
TCE/SP não apontou nenhuma irregularidade na prestação de contas do
ente municipal no ano de 2012, especificamente no que diz respeito às
licitações realizadas para aquisição de componentes automotivos. Ação
julgada parcialmente procedente no 1o grau. Sentença parcialmente
reformada para i) afastar a condenação dos réus à pena de ressarcimento
“ilíquida” ao erário, bem como ii) excluir a pena de multa civil (no
montante de duas vezes o valor do mesmo dano “ilíquido”) que havia
sido imposta às corrés CENTRO AUTOMOTIVO
JARDINENSE
LTDA. ME e
TONON ACESSÓRIOS
PARA VEÍCULOS E TRANSPORTES
LTDA. ME, e,
também, iii) condenar a ré AUTO CENTER QUATRO RODAS LTDA. ME às
mesmas
penalidades

remanescentes

impostas
às
corrés
CENTRO
AUTOMOTIVO
JARDINENSE
LTDA. ME e TONON ACESSÓRIOS
PARA
VEÍCULOS E TRANSPORTES
LTDA. ME, com base no artigo 12, inciso III, da
Lei de Improbidade Administrativa, quais sejam, proibição de contratar
com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 anos.
RECURSOS DO MP E DOS RÉUS PARCIALMENTE
PROVIDOS .1
1 Fls. 1.294-1.319 Voto no 47.733.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000013-68.2016.8.26.0180/50000
4/6
Voto no
Alega a parte embargante que o aresto apresenta contradição e/ou erro
material, no que se refere ao prazo de 03 anos imposto às penalidades de contratar
com o Poder Público ou dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,
direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam
sócios majoritários, às quais foram condenadas as requeridas AUTO CENTER QUATRO
RODAS LTDA. ME, CENTRO AUTOMOTIVO
JARDINENSE
LTDA. ME. e TONON
ACESSÓRIOS
PARA VEÍCULOS E TRANSPORTES
LTDA. ME, argumentando que deveria
ser mantido o prazo de 05 anos determinado na sentença.
É O RELATÓRIO.
Não vislumbro o(s) vício(s) apontado(s) pelo embargante.
A r. decisão recorrida bem examinou, no meu entender, as questões
que, aqui, quer a parte embargante sejam reapreciadas. As alegações trazidas nos
embargos se voltam contra o conteúdo do julgado, buscando sua inversão e não
propriamente contra eventuais vícios existentes.
Reiterando o que foi dito anteriormente, a sentença foi parcialmente
reformada, dentre outros, para afastar a condenação dos réus à pena de
ressarcimento “ilíquida” ao erário, ou seja, os réus praticaram atos que foram
enquadrados como sendo ímprobos, porém, catalogados por ofensa aos princípios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000013-68.2016.8.26.0180/50000
5/6
Voto no
que regem a Administração (artigo 11 da LIA).
Consequência lógica, as demais penalidades passaram a ser mensuradas
com base no artigo 12, inciso III, da Lei de Improbidade Administrativa, o qual
estabelece que:
Artigo
12

Independentemente
das
sanções
penais,
civis
e
administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo
ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser
aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do
fato:
(...)
III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver,
perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco
anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração
percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja
sócio majoritário, pelo prazo de três anos.
Sendo assim, não se verifica nenhuma contradição e/ou erro material no
aresto embargado, visto que apenas foi aplicado o dispositivo legal correlato.
Destarte, o Acórdão cuidou de apreciar a controvérsia nuclear entre as
partes, não tendo a Turma Julgadora deixado de analisar as razões apresentadas pela
parte embargante.
Em tais circunstâncias, inexistentes os apontados defeitos, meu voto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000013-68.2016.8.26.0180/50000
6/6
Voto no
orienta-se no sentido da REJEIÇÃO DOS EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
opostos, o que
proponho seja decretado pela E. Turma Julgadora.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)